Tribunal: TJSP
Processo: 1519500-70.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (RG) – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – TESTEMUNHAS CONFIRMAM EM CONTRADITÓRIO A TENTATIVA DE PASSAR-SE POR OUTRA PESSOA PARA OCULTAR SEU PASSADO, POIS HAVIA MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (RG) – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – TESTEMUNHAS CONFIRMAM EM CONTRADITÓRIO A TENTATIVA DE PASSAR-SE POR OUTRA PESSOA PARA OCULTAR SEU PASSADO, POIS HAVIA MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO – OS MAUS ANTECEDENTES OBSTAM A PERMUTA E JUSTIFICAM O REGIME SEMIABERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.